Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737560-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE AQUINO, MAPFRE VIDA S/A APELADO: MAPFRE VIDA S/A, RAIMUNDO GOMES DE AQUINO D E S P A C H O Na petição de ID 30764330, o autor/apelante informa os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 34a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 30649055. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo autor/apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator